Tribunal: TJBA
Processo: 8103007-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103007-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA FURTADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS MAGALHAES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELAÇÃO BANCÁRIA ENTRE MICROEMPRESA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS NÃO AUTORIZADAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS EM PREJUÍZO DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por microempresa contra instituição financeira, com pedidos de (i) concessão de gratuidade da justiça, (ii) reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e (iii) indenização por danos materiais e morais, em virtude de alegada falha na prestação de serviços bancários, consistente em transferências automáticas de valores da Conta Garantida para a conta corrente sem autorização, bem como em aplicações financeiras automáticas com rendimento ínfimo em detrimento da amortização de saldo devedor oneroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a microempresa apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (iii) apurar a existência de falha na prestação do serviço bancário com base nas transferências e aplicações automáticas; e (iv) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, em especial a Súmula 481, admite a concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica que demonstre hipossuficiência financeira, presunção que decorre da declaração firmada nos autos e que, embora relativa, não foi afastada por provas eficazes trazidas pelo banco apelado.

4.
A análise da movimentação bancária revela que os valores de R$ 578.888,30 aplicados não representavam disponibilidade financeira líquida, mas sim fluxo de caixa automaticamente movimentado pelo banco, sem demonstração de efetiva capacidade econômica da apelante.

5.
A aplicação da teoria finalista mitigada autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, dada a vulnerabilidade técnica e informacional da microempresa frente à instituição financeira.

6.
A conduta do banco apelado consistiu em realizar transferências automáticas da Conta Garantida para a conta corrente da apelante sem autorização expressa, mesmo após manifestação contrária e pedido de estorno, caracterizando falha reiterada na prestação do serviço.

7.
O banco, simultaneamente, realizava aplicações automáticas de valores em investimentos de rendimento irrisório, ao invés de amortizar o saldo devedor da Conta Garantida, o que gerou prejuízo líquido de R$ 72.194,36 à apelante, violando os deveres de boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configurando abuso de direito (CC, art. 187).

8.
A forma de execução do contrato revelou-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois impôs à consumidora obrigações desproporcionais e em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

9.
Restando configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o recálculo do saldo devedor em sede de liquidação por artigos, considerando a amortização automática do saldo da Conta Garantida com os valores aplicados, observando-se os critérios técnicos definidos no voto.

10.
A apelante faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da reiteração da conduta abusiva mesmo após reclamação formal e estorno inicial, da ausência de resposta adequada do banco e do tempo excessivo e injustificado despendido para compreender e tentar resolver a situação.

11.
A fixação do valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a reiteração da conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

12.
Recurso
conhecido e
provido em parte.
Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.
A microempresa que comprova dificuldades financeiras faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2.
A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas vulneráveis em relações bancárias.

3.
Configura falha na prestação de serviço bancário a realização de transferências automáticas de crédito sem autorização e a aplicação automática de valores com rendimento ínfimo em detrimento da amortização de dívida onerosa.

4.
A conduta do banco que, mesmo ciente da discordância da cliente, persiste em operações automáticas lesivas, viola a boa-fé objetiva e caracteriza abuso contratual, ensejando dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 187 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 29 e 51, IV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 227, 297 e 481; STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012; STJ, Súmulas 54 e 362.